Tribunal: TJDFT
Processo: 0700297-49.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0700297-49.2023.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIOGO SILVA DO NASCIMENTO, PEDRO HENRIQUE SILVA GOMES, MARIA DO CARMO DA SILVA EMBARGADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de novembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada